Tribunal: TJMT
Processo: 1041611-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041611-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR - CNPJ: 36.956.399/0001-26 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SILVIA MARA AIRES SILVA - CPF: 549.896.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL HIPOTECADO. EXCESSO DE PENHORA. INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA REAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Neudi
Pedro Manfroi Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A, que rejeitou impugnação à penhora e homologou laudo de avaliação de imóvel rural oferecido em garantia hipotecária, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora sobre imóvel rural de valor superior ao crédito executado configura excesso e, portanto, pode ser limitada à fração ideal correspondente ao débito; (
ii
) estabelecer se o princípio da menor onerosidade autoriza a substituição ou fracionamento da garantia hipotecária previamente oferecida pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indivisibilidade da hipoteca, prevista no art. 1.419 do Código Civil, impede o fracionamento do bem dado em garantia, mesmo que o valor da avaliação ultrapasse o montante da dívida, pois o bem vincula-se integralmente à satisfação da obrigação garantida.

A penhora sobre o imóvel rural oferecido voluntariamente como garantia hipotecária pelo próprio devedor não caracteriza excesso, tampouco afronta o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), pois não amplia a responsabilidade originalmente assumida.

O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o direito do credor à efetiva satisfação do crédito (CPC, art. 797), especialmente quando inexiste outro bem livre e desembaraçado que possa garantir a execução.

O agravante não comprovou a existência de outros bens penhoráveis nem demonstrou a possibilidade de fracionamento do imóvel, tampouco provou que o bem seria impenhorável como pequena propriedade rural familiar (CPC, art. 833, VIII).

A mera alegação de possibilidade de arrematação por valor vil não justifica a desconstituição da penhora nesta fase, por ausência de risco imediato ou prejuízo irreparável, sendo resguardado ao devedor o direito à restituição de eventual valor excedente (CPC, art. 907).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora sobre imóvel dado em garantia hipotecária recai sobre sua totalidade, sendo incabível a sua limitação à fração ideal correspondente ao valor da dívida.

A hipoteca constitui garantia indivisível, nos termos do art. 1.419 do Código Civil, impedindo o fracionamento ou substituição unilateral do bem pelo devedor.

O princípio da menor onerosidade do executado não prevalece sobre o direito do credor à satisfação integral do crédito, especialmente quando o bem constrito foi voluntariamente oferecido em garantia.

A alegação de valor vil na eventual alienação do imóvel não invalida, por si só, a penhora, podendo ser oportunamente analisada no momento da
expropriação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.419 e 1.473; CPC,
arts
. 797, 805, 833, VIII, 873 e 907.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1006006-91.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.05.2021; TJ-MT, AI nº 1001995-87.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.05.2020; TJ-MG, AI nº 2936153-33.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, j. 09.04.2024; TJ-PR, AI nº 0081790-48.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
N
EUDI PEDRO MANFROI JUNIOR
, contra decisão interlocutória (ID. 212461760 – Autos de Origem nº 1011948-92.2021.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que rejeitou impugnação à penhora e determinou o regular prosseguimento da execução, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao LAUDO DE AVALIAÇÃO apresentado pela parte executada (Id. 182964181), argumentando excesso de penhora e, ao final, requerendo a suspensão do processo.

Em resposta (Id. 1961028920), a parte exequente requereu a rejeição da impugnação e prosseguimento da execução.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Contudo, esse princípio deve ser ponderado com o direito do credor à satisfação do seu crédito (art. 797 do CPC).

O ponto crucial aqui é a natureza do bem penhorado. O imóvel "Fazenda Água Limpa" é um bem indivisível, registrado sob uma única matrícula. A lei não obriga o credor a aceitar uma parte do imóvel, nem é viável, na maioria dos casos, o desmembramento de uma propriedade rural para a satisfação de um crédito, pois isso poderia descaracterizá-la, diminuir seu valor ou até mesmo inviabilizar sua alienação.

Quando o bem é indivisível, a jurisprudência entende que a penhora deve recair sobre sua totalidade, mesmo que seu valor seja muito superior ao da dívida. A proteção ao patrimônio do devedor não se dá com o levantamento da penhora, mas sim garantindo que, após a alienação judicial do bem, o valor que sobejar ao
pagamento do principal, juros, custas e honorários seja a ele restituído (CPC, art. 907).

Ademais, verifica-se pela matrícula do imóvel no Id. 171310483 que além possui hipoteca em favor da parte exequente, também garante dívida de outros credores, bem como, não há demonstração da existência de outros bens passíveis de penhora e livre de ônus da parte executada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido.
Não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel de valor superior ao do crédito perseguido, quando há prova de que o mesmo bem possui diversas averbações de hipotecas
e garante diversas outras execuções propostas contra o executado, e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em
substituição .
Ademais, cabe ao executado, ao alegar excesso de penhora, indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora. O critério da ordem de gradação instituída pelo artigo 835, do CPC, gozou de caráter relativo, permitindo a alteração por força das circunstâncias, inclusive porque a execução é realizada no interesse prevalente do credor. (TJ-MT 10060069120218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – AVALIAÇÃO AQUÉM DO VALOR DE MERCADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC/15 – BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Se
não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil/15, não há falar-se em realização de nova avaliação do imóvel.
Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora. Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001995-87.2019.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Por fim, o pedido de suspensão do processo em razão da existência de ação possessória não merece prosperar. A litigiosidade do bem não é, por si só, causa suspensiva da execução, a qual deve prosseguir em seus trâmites regulares. A penhora devidamente averbada na matrícula do imóvel já confere a necessária publicidade a terceiros sobre a existência da constrição e do processo executivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 873 do Código de Processo Civil,
REJEITO INTEGRALMENTE
a Impugnação à Penhora e Avaliação apresentada pelo executado.

Em consequência,
HOMOLOGO
o laudo de avaliação e determino o regular prosseguimento do feito.

Intimem-se
as partes para que se manifestem sobre o interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]”

O Agravante sustenta que houve excesso de penhora, considerando que a dívida representa menos de 1% do valor do imóvel penhorado, avaliado em R$ 103.632.113,20. Aduz que o bem se trata de propriedade rural indivisível, mas que a constrição de sua totalidade compromete sobremaneira sua subsistência, visto tratar-se de seu único imóvel, utilizado para lavoura de subsistência e moradia, sendo pessoa idosa e aposentada.

Assevera que a penhora afronta o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, e que o imóvel está gravado por hipotecas anteriores, o que já dificulta sua alienação.

Argumenta ainda que eventual arrematação poderá ocorrer por valor vil, causando prejuízos irreparáveis, além de comprometer a dignidade do devedor. Aponta que a decisão desconsiderou alternativas menos gravosas e que o juízo deveria ter limitado a penhora a fração ideal correspondente ao valor da dívida.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a execução até decisão final. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de limitar a penhora à fração ideal do imóvel suficiente para satisfação do crédito executado.

Preparo recursal recolhido em ID. 330475875.

O pedido de efeito ativo recursal foi indeferido por este Relator (ID.
331260390
), sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente do periculum in mora e da probabilidade de provimento do recurso.

A parte
agravada
apresenta contrarrazões (ID.
33719093
), nas quais
r
ebate as alegações
do agravante
, sustentando que
o
imóvel foi oferecido em garantia hipotecária pelo próprio agravante;
que a
penhora de bem indivisível deve recair sobre sua totalidade, sendo o valor excedente restituído;
que n
ão há risco iminente de alienação, inexistindo dano irreparável;
que o
agravante não indicou outro bem útil à execução.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Banco do Brasil S/A em face de
Neudi
Pedro Manfroi Junior, rejeitou integralmente a impugnação à penhora e homologou o laudo de avaliação do imóvel constrito, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Em síntese
, o
Juízo a quo entendeu, em síntese, que, tratando-se de bem indivisível, e tendo em vista a inexistência de outros bens livres e desembaraçados que pudessem garantir a execução, bem como a existência de hipoteca sobre o imóvel em favor do próprio exequente, seria juridicamente adequada a manutenção da penhora sobre a integralidade da área rural, ainda que o valor do bem supere substancialmente o crédito exequendo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do recurso é a alegação de excesso de penhora, fundada na desproporção entre o valor do imóvel rural penhorado e o montante da dívida executada, com o pedido de redução da constrição à fração ideal do bem, à luz do art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade).

A decisão agravada

rejeitou a impugnação a penhora
,
sob o seguinte fundamento:

“
[...]
“
“[...] Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao LAUDO DE AVALIAÇÃO apresentado pela parte executada (Id. 182964181), argumentando excesso de penhora e, ao final, requerendo a suspensão do processo.

Em resposta (Id. 1961028920), a parte exequente requereu a rejeição da impugnação e prosseguimento da execução.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Contudo, esse princípio deve ser ponderado com o direito do credor à satisfação do seu crédito (art. 797 do CPC).

O ponto crucial aqui é a natureza do bem penhorado. O imóvel "Fazenda Água Limpa" é um bem indivisível, registrado sob uma única matrícula. A lei não obriga o credor a aceitar uma parte do imóvel, nem é viável, na maioria dos casos, o desmembramento de uma propriedade rural para a satisfação de um crédito, pois isso poderia descaracterizá-la, diminuir seu valor ou até mesmo inviabilizar sua alienação.

Quando o bem é indivisível, a jurisprudência entende que a penhora deve recair sobre sua totalidade, mesmo que seu valor seja muito superior ao da dívida. A proteção ao patrimônio do devedor não se dá com o levantamento da penhora, mas sim garantindo que, após a alienação judicial do bem, o valor que sobejar ao pagamento do principal, juros, custas e honorários seja a ele restituído (CPC, art. 907).

Ademais, verifica-se pela matrícula do imóvel no Id. 171310483 que além possui hipoteca em favor da parte exequente, também garante dívida de outros credores, bem como, não há demonstração da existência de outros bens passíveis de penhora e livre de ônus da parte executada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido.
Não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel
de valor superior ao do crédito perseguido, quando há prova de que o mesmo bem possui diversas averbações de hipotecas
e garante diversas outras execuções propostas contra o executado, e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em
substituição .
Ademais, cabe ao executado, ao alegar excesso de penhora, indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora. O critério da ordem de gradação instituída pelo artigo 835, do CPC, gozou de caráter relativo, permitindo a alteração por força das circunstâncias, inclusive porque a execução é realizada no interesse prevalente do credor. (TJ-MT 10060069120218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – AVALIAÇÃO AQUÉM DO VALOR DE MERCADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC/15 – BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Se não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil/15, não há falar-se em realização de nova avaliação do imóvel.
Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora. Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001995-87.2019.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Por fim, o pedido de suspensão do processo em razão da existência de ação possessória não merece prosperar. A litigiosidade do bem não é, por si só, causa suspensiva da execução, a qual deve prosseguir em seus trâmites regulares. A penhora devidamente averbada na matrícula do imóvel já confere a necessária publicidade a terceiros sobre a existência da constrição e do processo executivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 873 do Código de Processo Civil,
REJEITO INTEGRALMENTE
a Impugnação à Penhora e Avaliação apresentada pelo executado.

Em consequência,
HOMOLOGO
o laudo de avaliação e determino o regular prosseguimento do feito.

Intimem-se
as partes para que se manifestem sobre o interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de
tutela recursal.

O
imóvel objeto da constrição judicial foi voluntariamente oferecido pelo devedor em garantia hipotecária no momento da contratação, hipótese que atrai a incidência do regime jurídico das garantias reais típicas, nos termos dos
arts
. 1.473 e seguintes do Código Civil.

A hipoteca, como cediço, é direito real de garantia, pelo qual o devedor vincula determinado bem imóvel ao cumprimento da obrigação pactuada, conferindo ao credor o direito de promover sua excussão em caso de inadimplemento. Ao ofertar o bem como garantia, o devedor aceita que ele responda integralmente pela dívida, de forma expressa e vinculante.

Nesse contexto, aplica-se com rigor o disposto no art. 1.419 do Código Civil, que estabelece a regra da indivisibilidade da hipoteca:

“
Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.
”

Dessa forma, a garantia recai sobre o bem em sua integralidade, independentemente de o valor do imóvel superar o montante da dívida, não se admitindo,
via de regra
, sua divisão ou substituição unilateralmente pelo devedor.

A penhora sobre bem previamente hipotecado não representa excesso, tampouco viola o princípio da menor onerosidade, pois não amplia, nem agrava, a responsabilidade já assumida pelo executado no momento da contratação. Pelo contrário, trata-se de medida que apenas concretiza os efeitos típicos da garantia real constituída.

A jurisprudência pátria tem reafirmado esse entendimento com clareza:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL -ALEGADA IMPENHORABILIDADE - REGIME DE EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO - EXCESSO DE PENHORA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE DE CÔMODA DIVISÃO DO IMÓVEL PENHORADO OU INDICAÇÃO DE OUTROS BENS - GARANTIA HIPOTECÁRIA DA DÍVIDA EXEQUENDA - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PENHORA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As questões não analisadas na origem não podem ser conhecidas por este Órgão Revisor para evitar ofensa ao princípio da não supressão de instância - A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de dois requisitos legais, a saber: área inferior a 04 módulos rurais e prova de que o imóvel é utilizado em regime familiar - O ônus de comprovar tais condições, em especial, a utilização do imóvel em regime de subsistência é do próprio executado, conforme entendimento mais recente do STJ - Se a parte executada não demonstra a possibilidade de cômoda divisão do imóvel penhorado, para que a constrição seja reduzida a uma quota suficiente à satisfação do crédito, nem indica outros bens que melhor atendessem ao princípio da menor onerosidade, deve mesmo ser rejeitada da alegação de excesso de penhora, ainda que o valor da avaliação seja superior ao da dívida exequenda -Não configura excesso de penhora a constrição de imóvel dado como garantia hipotecária do próprio crédito exequendo, sendo irrelevante o excesso do valor da avaliação comparado ao crédito exequendo -Instalada preliminar de ofício para não conhecimento de parte do recurso - Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2936153-33 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.293614-6/001, Relator.: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 09/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2024) -Grifei

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSO RECONHECIMENTO DE EXCESSO OU DE REDUÇÃO DE
PENHORA .
IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NATUREZA INDIVISÍVEL DA HIPOTECA. INTELIGÊCIA DO
ART .
1419 DO CÓDIGO CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME1.Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a alegação de excesso de penhora e determinou o levantamento de valores depositados judicialmente, nos autos de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em saber:(i) se a penhora incidente sobre imóvel dado em garantia hipotecária pode ser reduzida ou substituída; e (
ii
) se o depósito judicial realizado pode ser considerado pagamento parcial do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
1 .
Não houve pronunciamento desfavorável quanto ao levantamento de valores e juntada de demonstrativo atualizado da dívida, com o abatimento do valor do depósito judicial realizado, razão pela qual o recurso não merece ser conhecimento neste ponto em específico por ausência de interesse recursal.3.2.O imóvel dado em garantia hipotecária está sujeito ao cumprimento integral da obrigação, em razão da indivisibilidade da hipoteca
( CC
,
art
.
1.419). Não se admite a redução da penhora ou substituição do bem hipotecado, mesmo que o valor do imóvel exceda o débito exequendo.3 .3. Depósito judicial para garantia do juízo não implica pagamento parcial ou quitação da dívida, nos termos do Tema 677 do STJ, que estabelece a incidência de consectários da mora até o levantamento dos valores pelo credor. IV. DISPOSITIVO
4 .
Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.Dispositivos
relevantes citados: CC, art. 1.419; CPC,
arts
.
805 e 874.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963-SP,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10 .2022 (Tema 677).

(TJ-PR 00817904820248160000 Palmas, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 17/02/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025) -Grifei

A par disso, o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com o direito do credor à satisfação integral do crédito (art. 797 do CPC). Quando se está diante de bem vinculado por garantia real, oferecido pelo próprio devedor, prevalece o interesse do credor na eficácia da execução, em respeito à boa-fé objetiva e à segurança jurídica das relações contratuais.

Ressalte-se, ainda, que o agravante não indicou outro bem passível de penhora, tampouco demonstrou a possibilidade jurídica de fracionamento do imóvel ou a existência de qualquer circunstância excepcional que justificasse a flexibilização do regime da hipoteca.

Ademais, não foi comprovado que o imóvel seja impenhorável, seja como bem de família rural, seja por se tratar de pequena propriedade explorada em regime familiar (art. 833, VIII, do CPC c/c art. 5º, XXVI, da CF). O ônus probatório incumbia à parte executada, o que não se verificou nos autos.

Por fim, a alegação de que a alienação poderá ocorrer por “valor vil” não se sustenta nesta fase processual, pois a expropriação do bem ainda não foi sequer iniciada, sendo certo que o agravante poderá exercer o contraditório e os meios de impugnação cabíveis, caso a venda judicial se efetive em condições desfavoráveis.

A
lém disso, o art. 907 do CPC assegura que o eventual saldo remanescente da venda será restituído ao devedor, afastando qualquer pretensão de enriquecimento indevido por parte do credor.

Portanto, ausente demonstração de ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos jurídicos, com base no regime legal da hipoteca, na jurisprudência consolidada e na inexistência de elementos fáticos aptos a infirmá-la.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026